Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716975-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MZ SAUDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO EDIFICIO ONZE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MZ SAÚDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS contra a decisão de ID 233289642 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a cobrança realizada decorre de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e de Termo de Reconhecimento de Dívida assinado por pessoa desprovida de poderes legais de representação; que não foi observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL n. 1000/2021; que não houve garantia do contraditório; que não teve acesso ao procedimento administrativo que apurou a irregularidade; que é abusiva a cobrança de valores referentes a período anterior à constituição do condomínio; que não se aplica a teoria da aparência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão da exigibilidade da fatura de R$ 178.565,82, bem como com a continuidade do fornecimento de energia elétrica, até o julgamento de mérito. Custas recolhidas (ID 71321434). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, verifica-se a existência de dois atos administrativos distintos (Termo de Ocorrência e Inspeção e Termo de Reconhecimento de Débito) impugnados, simultaneamente, mas que possuem contornos e procedimentos próprios. Em consequência, serão analisados individualmente. Em relação ao TOI, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviço de energia. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI “é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...)” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019). No caso, o principal argumento da parte agravante se refere à ausência de acompanhamento de representante legal no momento da fiscalização. Sobre a questão, a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel autoriza que a diligência seja acompanhada por pessoa diversa do consumidor, desde que assine o respectivo termo (artigo 591, I). Assim, não há, prima facie, vício no fato do assistente administrativo da parte agravante, devidamente identificado, ter acompanhado a inspeção, tampouco assinado o Termo. Quanto à irregularidade verificada, o fundamento exposto no documento de ID 71321277 (oriundo da parte agravada) consistiu no fato do medidor deixar de registrar a energia elétrica consumida. Conquanto a parte agravante, no recurso administrativo, ter reconhecido que “a conta do Edifício Onze não estava sendo entregue no prédio”, é necessário apurar a responsabilidade pela inexistência de medição. Nesse momento processual, não há elementos suficientes para imputar à parte agravante a responsabilidade por eventual conduta ilícita, sobretudo porque não houve comunicação de avaliação técnica no aparelho. Cabe ressaltar que a circunstância do condomínio ter sido formalmente constituído em data posterior ao início da data de apuração de ato ilícito não impede a cobrança, se for constatado o fornecimento de energia elétrica ao edifício em data anterior à formalização. Por seu turno, em relação ao Termo de Reconhecimento de Débito (ID 233285922 dos autos de origem), enquanto é facultado o acompanhamento da diligência por funcionário devidamente identificado, na forma mencionada acima, a assunção de responsabilidade imediata pelo pagamento de dívida deve ser feita pelo representante legal da pessoa jurídica. Ademais, de fato o documento no qual se reconhece “expressamente a integral responsabilidade pela irregularidade apontada” apresentou dados de Ricardo de Queiroz, mas foi assinado por Giulliano M. Lustosa. Em outras palavras, o Termo de Reconhecimento de Dívida, que tornou o débito calculado unilateralmente pela parte agravada exigível, não foi assinado – ou ao menos apresentado, com certificação de recusa de assinatura – ao representante legal da pessoa jurídica, mas exclusivamente ao colaborador que acompanhou a diligência. Essa circunstância, em análise prefacial, justifica o sobrestamento da cobrança da dívida pretérita, até a adequada instrução probatória. Cabe ressaltar, por fim, que a medida é plenamente reversível. Ao se verificar, na sentença, que o procedimento administrativo de apuração da irregularidade foi adequado, bem como que a cobrança é legítima, é possível à parte agravada exigir o pagamento. Portanto, restam verificados os requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a exigibilidade do valor reconhecido no Termo de Reconhecimento de Débito vinculado ao TOI n. 181551, até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora